Tribunal: TRF3
Processo: 0511263-36.1997.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
312/775)

0511263-36.1997.4.03.6182

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0511263-36.1997.4.03.6182

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: MARCONI HOLANDA MENDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCONI HOLANDA MENDES - SP111301-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: ORNARE INDUSTRIA E COMERCIO DE OBJETOS E ADORNOS LTDA, JOSE ROBERTO LAURIA ROSA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ORNARE INDUSTRIA E COMERCIO DE OBJETOS E ADORNOS LTDA: MARCONI HOLANDA MENDES - SP111301-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JOSE ROBERTO LAURIA ROSA: MARCONI HOLANDA MENDES - SP111301-A

Ementa

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. TEMA No 1.229/STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - O agravo interno tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2 – As razões recursais não trouxeram qualquer argumento inédito que não tenha sido objeto de apreciação pela decisão agravada, razão pela qual despiciendo tecer-se maiores considerações a respeito da controvérsia ora submetida ao colegiado, na medida em que não demonstrada qualquer distinção entre o caso concreto e o julgado paradigmático do STJ.

3 - Não demonstrado qualquer abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

4 – Agravo interno oposto pelo patrono da parte executada desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0511263-36.1997.4.03.6182

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: MARCONI HOLANDA MENDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCONI HOLANDA MENDES - SP111301-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: ORNARE INDUSTRIA E COMERCIO DE OBJETOS E ADORNOS LTDA, JOSE ROBERTO LAURIA ROSA

INTERESSADO: ORNARE INDUSTRIA E COMERCIO DE OBJETOS E ADORNOS LTDA, JOSE ROBERTO LAURIA ROSA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ORNARE INDUSTRIA E COMERCIO DE OBJETOS E ADORNOS LTDA: MARCONI HOLANDA MENDES - SP111301-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JOSE ROBERTO LAURIA ROSA: MARCONI HOLANDA MENDES - SP111301-A

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno (art. 1.021 do CPC) oposto por MARCONI HOLANDA MENDES, contra decisão terminativa por mim proferida em ID 357889742, que desproveu o recurso de apelação por ele interposto, mantendo a r. sentença de origem que, ao julgar extinta a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, deixou de arbitrar honorários advocatícios.

Em razões recursais (ID 358234530), alega o agravante o desacerto da decisão impugnada, tendo em vista a inaplicabilidade do Tema no 1.229, em razão de distinção com o caso concreto, uma vez que “houve formação plena do litígio, com efetiva resistência e atuação defensiva”, razão pela qual pugna pelo arbitramento da verba honorária, de acordo com o disposto no art. 85 do CPC.

Devidamente intimada, a parte agravada ofereceu resposta em ID 358639452.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

A decisão recorrida, de minha lavra, foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de recurso de apelação interposto pelo advogado MARCONI HOLANDA MENDES, em execução fiscal ajuizada pela UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL em face de ORNARE IND. E COMÉRCIO DE OBJETOS E ADORNOS LTDA. E OUTRO, objetivando a cobrança de débito constante da CDA.

A r. sentença (ID 308951591, integrada em ID 308951607) julgou extinta a execução fiscal, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente. Sem condenação em honorários advocatícios.

Em razões recursais (ID 308951608), pugna o patrono apelante pela reforma parcial da sentença, com o arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da exequente, na forma do art. 85 do CPC, considerada tranquila jurisprudência dos Tribunais.

Devidamente processado o recurso, com a apresentação de contrarrazões (ID 308951616), subiram os autos a esta Corte.

É o suficiente relatório.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de condenação da parte exequente em honorários advocatícios, nos casos de extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Acerca do tema, é cediço que, extinta a execução fiscal em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente, o julgador deve se pautar pelo princípio da causalidade, a viabilizar a aferição da responsabilidade quanto ao pagamento do ônus sucumbencial.

A prescrição intercorrente constitui causa extintiva da ação de cobrança, verificada em momento posterior ao seu ajuizamento. A ausência de localização de bens passíveis de satisfação do débito, nesse caso, não desnatura o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente, sob pena de o executado, não bastasse figurar como inadimplente para com o Fisco, ainda beneficiar-se dessa condição.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsp no 2046269/PR, REsp no 2050597/RO e REsp no 2076321/SP, decidiu, em sede de julgamento representativo de controvérsia repetitiva, pelo descabimento da verba honorária em tais hipóteses, ensejando a definição do Tema no 1229, com tese assim firmada:

“À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”.

O acórdão paradigma vem assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.

4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente – prescrição intercorrente – for a justificativa para o acolhimento da exceção de pré-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.

5. Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980."

6. Solução do caso concreto: o acórdão recorrido não merece reparos, pois a conclusão ali adotada está em sintonia com a tese firmada por esta Corte Superior.

8. Recurso especial conhecido e desprovido”.

(REsp no 2050597/RO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1a Seção, DJe 15/10/2024).

Nessa ordem de ideias, e em observância ao princípio da causalidade, descabe a condenação da exequente no pagamento dos honorários advocatícios, porquanto extinta a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, afigurando-se irrelevante para o caso, eventual resistência fazendária quanto ao tema.

Ante o exposto, nos termos do disposto no art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, nego provimento à apelação interposta pelo patrono da parte executada, mantendo hígida a r. sentença de primeiro grau de jurisdição.

Intime-se e, oportunamente, encaminhem-se os autos à origem.”.

As razões recursais não trouxeram qualquer argumento inédito que não tenha sido objeto de apreciação pela decisão agravada, razão pela qual despiciendo tecer-se maiores considerações a respeito da controvérsia ora submetida ao colegiado, na medida em que não demonstrada, a meu julgar, qualquer distinção entre o caso concreto e o julgado paradigmático do STJ.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno oposto pelo patrono da parte executada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. TEMA No 1.229/STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - O agravo interno tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2 – As razões recursais não trouxeram qualquer argumento inédito que não tenha sido objeto de apreciação pela decisão agravada, razão pela qual despiciendo tecer-se maiores considerações a respeito da controvérsia ora submetida ao colegiado, na medida em que não demonstrada qualquer distinção entre o caso concreto e o julgado paradigmático do STJ.

3 - Não demonstrado qualquer abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

4 – Agravo interno oposto pelo patrono da parte executada desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão